Tribunal: TJMT
Processo: 1007491-25.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007491-25.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEUSILENE ROSA DA SILVA - CPF: 008.812.001-58 (APELANTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), LARISSA FERNANDA ANTUNES BEZERRA DE SOUZA - CPF: 015.028.781-00 (ADVOGADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ROMIG & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.691.126/0001-03 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CHEQUE PRÉ-DATADO – APRESENTAÇÃO ANTERIORMENTE À DATA CONVENCIONADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – ACOLHIDA - MANUTENÇÃO - UTILIZAÇÃO CHEQUE ESPECIAL DA CONTA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDO – DANOS NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A relação de direito material estabelecida em função dos cheques dá-se, exclusivamente, entre o emitente e o portador legítimo dos títulos.

O cheque é uma ordem de pagamento à vista, conforme preceitua o artigo 32 da Lei 7.357/85, podendo, a qualquer tempo, respeitado o prazo prescricional, ser apresentado para pagamento.

Para configuração do dano moral decorrente de apresentação antecipada de cheque pós-datado, deve restar demonstrado o prejuízo suportado pela parte, fato que não ocorreu nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto DEUSILENE ROSA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1007491-25.2018.8.11.0003 movida em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. e ROMIG & CIA LTDA – ME, julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC/2015, observando-se eventual suspensão da condenação em caso de Justiça Gratuita.

Sustenta a apelante que, ao efetuar o pagamento a empresa requerida feriu a boa-fé da relação jurídica firmada entre a correntista e o banco e sendo assim é responsável solidariamente, sendo que este agiu de má-fé ao apresentar o cheque quase um ano antes da data prevista e o Banco Bradesco agiu negligentemente ao efetuar o pagamento, dito isso é totalmente possível esse vir a ser responsabilizado solidariamente com a empresa que apresentou o cheque, no caso a empresa BAMBUART.

Aduz que o banco/apelado ao promover a compensação antes do vencimento, descumpriu o contrato de custódia e prestou serviço incompatível com a segurança que a apelante esperava.

Argumenta que, ‘a relação existente entre a apelante e o banco é de consumo, sendo notória a relação de consumo, digo que o Código de Defesa do Consumidor disciplina no artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em caso tais, para a reparação de danos, basta à comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.’.

Assevera ainda, que a apresentação extemporânea de cheque pré-datado pressupõe o dano moral, seja pelo fator surpresa, seja porque capaz de ensejar uma série de aborrecimentos.

Por fim, alega que a apresentação antecipada de cheque pré-datado pode provocar uma série de transtornos ao correntista, como por exemplo, ter seu cheque devolvido por falta de provisão de fundos, ter que pagar altos juros em razão do uso do cheque especial, ter seu nome inserido no serviço de proteção ao crédito (SPC), no Cadastro de Cheques sem Fundos (CCF), e até mesmo ter sua conta encerrada.

Requer seja o presente recurso conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença do Juízo
a quo
(Id: 62857606), recorrida, no sentido de acolher os pedidos da Apelante, por ser de inteira Justiça.

Contrarrazões. (id. 122650122)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto DEUSILENE ROSA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1007491-25.2018.8.11.0003 movida em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. e ROMIG & CIA LTDA – ME, julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC/2015, observando-se eventual suspensão da condenação em caso de Justiça Gratuita.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Passo a análise.

Primeiramente no que tange a alegação de legitimidade do banco, tem-se que a emitente da cártula formalizou relação jurídica com a credora originária/apelada e não com o banco.

A propósito, o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mutatis mutandis:

"CHEQUE PRÉ-DATADO OU PÓS-DATADO. DESCONTO ANTECIPADO PELO SACADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O cheque pré-datado ou pós-datado não gera efeitos perante o sacado, que desconta o título tão-logo apresentado. É do tomador o dever de cumprir com o pacto firmado com o emitente. O fato do credor originário ter efetuado operação de custódia de cheques com o Banco réu não legitima o Banco a atuar, sozinho, como parte passiva na presente demanda. Processo extinto, com fundamento no art. 267, VI, do CPC. PROCESSO EXTINTO". (Apelação Cível Nº 70022766752, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Ruppenthal Cunha, Julgado em 02/04/2008)

"Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação indenizatória. Cheque pré-datado. Não há que se falar em responsabilidade do banco em relação ao caso em tela, pois a relação de direito material estabelecida se dá entre o emitente e o beneficiário dos créditos. Tratando-se de título de crédito cuja essência é a apresentação para pagamento à vista, eventual prejuízo deve ser discutido entre emitente e beneficiário. Apelo não provido". (Apelação Cível Nº 70044386043, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 26/01/2012)

Com essas considerações, entendo que deve ser mantido o acolhimento pelo juízo de piso, de ilegitimidade passiva do Banco.

No mérito, da análise dos autos, tenho que a decisão não merece reparos, eis que não restou comprovado nos autos que o pagamento antecipado do cheque tenha extrapolado o limite de cheque especial e/ou gerado inadimplência ou inscrição em cadastros de proteção ao crédito à autora ora apelante, não passando de meros aborrecimentos. Dessa maneira, a Apelante não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 333, I do CPC.

Ademais, dispõe os artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Nota-se também que, a obrigação de indenizar pressupõe a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano, nexo causal; estando ausente qualquer desses requisitos, inviável se torna o acolhimento da pretensão indenizatória.

Vale ressaltar que não se aplica ao caso a Súmula 370 do STJ, tampouco há violação à boa - fé objetiva, tendo em vista a ausência de prejuízo causado a apelante, vejamos:

“INDENIZATÓRIA. CHEQUE PRÉ-DATADO. APRESENTAÇÃO ANTECIPADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. SÚMULA 370 DO STJ, QUE DEVE SER APLICADA COM PARCIMÔNIA, CONSIDERADAS AS PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO. Consoante faz prova a documentação acostada aos autos, o cheque foi apresentado no banco antes do avençado entre as partes; porém, havia saldo suficiente na contracorrente da autora para fazer frente à despesa, inexistindo, ainda, prova de que o valor seria utilizado para outro pagamento. Saliente-se, também, inexistir qualquer negativação do nome da demandante, sendo certo que a utilização do limite de cheque especial, por pequeno lapso, não é capaz de gerar grandes transtornos à correntista. Com efeito, a aplicação da Súmula 370 do STJ não é irrestrita, devendo ser sopesada a peculiaridade de cada caso, cabendo ao titular da cártula demonstrar o prejuízo advindo da sua compensação precipitada, ônus do qual a autora não se desincumbiu à saciedade. Assim, não se cogita de abalo à esfera moral da cliente, pois inexistiu violação a qualquer direito personalíssimo. Portanto, a sentença atacada comporta reforma total. RECURSO PROVIDO”. (Recurso Cível Nº 71004031662, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 03/10/2012).

Ainda, cabe salientar, que não existe lei específica que regule os cheques pré-datados, tratando-se, simplesmente, de um ajuste costumeiro, baseado na confiança, estabelecido entre o emitente e o tomador.

Imperioso ressaltar que o cheque refere-se a uma ordem de pagamento à vista, nos termos do artigo 32 da Lei 7.357/85 (Lei dos Cheques).

Sendo assim, mesmo que tenha sido aposta data futura diversa no título no campo destinado para o dia da emissão, o Apelado encontrava-se livre para apresentá-lo a pagamento a qualquer momento, em função da ausência de pactuação em sentido contrário.

Com a devida vênia, a simples indicação do fato ilícito pela parte não gera, de forma automática, seu direito à reparação civil. Neste caso, seria necessário que comprovasse a ocorrência do dano moral, não podendo se valer da presunção de sua ocorrência, em virtude da inexistência de conduta flagrantemente danosa por parte do apelado.

Portanto, inexistindo qualquer prova de dano moral a ser indenizado, não merece qualquer reparo à sentença atacada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Custas, pela apelante, suspensa sua exigibilidade, por litigar a parte sob o pálio da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022